Tribunal: TJDFT
Processo: 0732085-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CAUÇÃO. DANO GRAVE. EXISTÊNCIA DE PENHORA DEFERIDA NOS AUTOS.
1. O artigo 520 do Código de Processo Civil dispõe que o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.
1.1. O parágrafo único do artigo 521 ressalta que, mesmo diante das hipóteses legais em que a caução possa ser dispensada, esta será mantida quando da dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
2. Não basta o caso se amoldar às hipóteses do artigo 521 do Código de Processo Civil para que se dispense a caução, devendo ser casuisticamente analisada a probabilidade de risco de dano grave. Precedentes do TJDFT.
3. Hipótese em que deve ser mantida a exigência de caução diante do risco de dano grave ou de difícil de reparação, considerando-se a existência de penhora de veículo já deferida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.